Tribunal: TJSP
Processo: 2380867-96.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que negou provimento ao recurso. Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão. Inequívoco caráter infringente. Questões devidamente enfrentadas, discutidas e decididas fundamentadamente. Embargos rejeitados.